Tribunal: TJDFT
Processo: 0742433-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título executivo extrajudicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica aposta na cédula de crédito bancário.
2. A apelante sustenta ter apresentado documentação completa da contratação, incluindo trilha de auditoria, dados pessoais, endereço IP, data, hora, dispositivo utilizado, contratos, extratos e selfie do contratante, elementos que comprovam a validade da assinatura digital e a inequívoca manifestação de vontade do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar se a cédula de crédito bancário eletrônica juntada aos autos tem elementos de título executivo extrajudicial, em especial no que se refere à autenticidade e à integridade da assinatura eletrônica nela aposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, podendo ser emitida em meio eletrônico.
5. O art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001 e o art. 4o da Lei no 14.063/2020 autorizam o uso da assinatura eletrônica avançada, sem exigir certificação pela ICP-Brasil, desde que assegurada a identificação do signatário e a integridade do documento.
6. A documentação apresentada pelo exequente comprova a autenticidade da contratação eletrônica e a efetiva disponibilização do crédito ao executado, atendendo aos requisitos legais.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a validade de contratos eletrônicos e títulos assinados digitalmente, ainda que mediante certificação privada, desde que demonstradas autoria e integridade.
8. Estando evidenciadas a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, impõe-se a reforma da sentença para determinar o processamento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A cédula de crédito bancário emitida eletronicamente constitui título executivo extrajudicial válido, desde que comprovadas a identificação inequívoca do signatário e a integridade do documento. 2. A assinatura eletrônica certificada por entidade privada é válida, nos termos do art. 10 da MP no 2.200-2/2001, quando assegurada a autenticidade e integridade do contrato. 3. A ausência de certificação pela ICP-Brasil não invalida o título eletrônico, se comprovada a segurança e a autoria da assinatura digital. 4. Reconhecida a validade da assinatura eletrônica e a força executiva da cédula de crédito bancário, impõe-se a reforma da sentença para determinar o processamento da execução.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.931/2004, art. 28; e MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.920/DF; e TJDFT, Acórdão no 2074073, 0718412-71.2025.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2025.